Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-73.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017123-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEILA VAZ DE ALMEIDA MORAES - CPF: 544.737.301-82 (RECORRENTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1017123-73.2021.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrida:
LEILA VAZ DE ALMEIDA MORAE
S.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Pauta de julgamento:
2 a 5 /12/ 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
SERVIÇO ESSENCIAL –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 239104204, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o
ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de indenização por
danos morais
.

Ainda, determinou que, para a atualização do valor, deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação até a data do arbitramento (sentença), quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de responsabilidade objetiva, inocorrência de danos morais e a desproporcionalidade do valor fixado.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Intimado, o recorrido não apresentou as contrarrazões (id. 239104208).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é consumidora do serviço de abastecimento de água disponibilizado pela parte reclamada, por meio da matrícula nº 35876.

Assevera que, nos meses de abril e junho de 2021, o fornecimento de água fora interrompido na cidade de Várzea Grande-MT, em especial no bairro Centro Norte, onde reside a reclamante, causando assim uma calamidade pública, noticiada nos meios de comunicação digital.

Após inúmeras reclamações sem solução, a demandante aduz que seu abastecimento de água ocorreu apenas por Caminhão PIPA particular, uma vez que, mesmo não possuindo débito pendente com o reclamado, sofreu com a interrupção total do serviço.

O reclamado, por sua vez, sustenta que a autora não demonstrou de forma cabal qualquer tipo de falha na interrupção do fornecimento de água na sua residência.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos da parte autora (id. 239104196) e das testemunhas
Joanil de Campos Pereira
(id. 239104197) e
Neiva Sousa Aquino (id. 239104198)
. Insta ressaltar que a parte ré não compareceu à audiência, apesar de intimada (id. 239104193 e 239104194).

O senhor
Joanil
afirmou
que
“faltou água na casa da autora por cerca de 3 (três) meses; que mora nos fundos da casa da autora, na mesma quadra no bairro; que o DAE não fornecia água e que a autora contava com a ajuda de vizinhos para comprar água de caminhão pipa e para usar o banheiro; que moram adultos e crianças na residência da autora e que várias vezes a autora reclamava das condições de higiene da residência”
.

A senhora Neiva afirmou que
“mora no mesmo bairro que a autora e pertence ao mesmo grupo de Whatsapp; que faz a segurança do bairro e todos os moradores sofreram com a falta de água; que a autora tem netos crianças na residência e pedia ajuda para os vizinhos para comprar água de caminhão pipa; que quando a água vinha era tão fraca que não subia na caixa, a autora usava o banheiro dos vizinhos; que sempre teve falta de água no bairro, mas que o ponto crítico foi em 2021, quando por cerca de 03 meses ficaram sem água de uma vez”
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou
comprovada a suspensão indevida no fornecimento de água e a falha na prestação do serviço da empresa recorrente.

Ademais, o réu não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar que a suspensão do serviço ocorreu devido a evento fortuito ou débitos inadimplidos (id. 120923968).

A responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
.

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de água na residência da autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DURANTE TRINTA DIAS. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
A revelia não induz necessariamente a procedência do pedido, todavia, se os documentos trazidos na inicial comprovam a falha no abastecimento, o ônus da prova acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor é da Reclamada, e não o fazendo, não se desincumbiu do seu ônus.

A falha no abastecimento de água, pelo período de trinta dias, configura deficiência na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

(TJMT – N.U 1017100-30.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022) (grifei)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PRETENSÃO DE MAJORAR DANO MORAL REJEITADA. CONDENAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

No caso, mesmo inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço.

2.
A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que não ocorreu o corte injustificado do fornecimento de água
, razão pela qual está configurada a falha na prestação de serviços.

3. O fornecimento de água se caracteriza em
serviço essencial
, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua,
conforme dispõe o artigo 22 do CDC
.

4.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa
”
. (...) (TJMT – N.U 1017109-89.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Deixo
de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024